Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-26.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004017-26.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA VIVIANE DA SILVA - CPF: 737.035.401-68 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004017-26.2021.8.11.0008

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA DE
BARRA DO BUGRES
/MT

Recorrente:
MARIA VIVIANE DA SILVA

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA
:

RECURSO
IN
OMI
NADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE
D
ÍVIDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS
SISTÊMICAS/FATURAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-F
É NÃO CARACTERIZADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual a
Recorrente

MARIA VIVIANE DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

Recorrida
.

2.
Malgrado a empresa
R
ecorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos
a
sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes
que pudessem comprovar a efetiva contratação/u
tilização dos seus serviços pela

consumidor
a
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”
, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art
igo
373, II, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

3
. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pela
consumidor
a
.

4
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

5
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de
anotação preexistente em nome da
Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito d
a
qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade, presumindo-se,
portanto
legítimo.

6.
Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art
igo
80, do Código de Processo Civil.

7
. Sentença reformada.

8
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
MARIA VIVIANE DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de
débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIA VIVIANE DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada proce
dente,
com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022